Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-49.2025.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS NÃO AUTORIZADAS. INTERESSE PROCESSUAL. ADPF 1.236. CAUSA MADURA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, em ação ajuizada por beneficiária do INSS visando à restituição de valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, sob a rubrica de contribuições associativas não autorizadas, bem como à indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse processual da autora para ajuizamento da ação judicial, diante da existência de acordo interinstitucional homologado na ADPF no 1.236, que prevê ressarcimento administrativo dos valores descontados indevidamente; e (ii) estabelecer se estão configurados o direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais em razão de descontos não autorizados em benefício previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame das condições da ação realiza-se em abstrato, de modo que a análise de fundamentos de direito material e de provas caracteriza julgamento de mérito, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
4. A controvérsia acerca da incidência do acordo homologado na ADPF no 1.236 relaciona-se ao próprio fundamento material da pretensão, não afastando, por si só, o interesse processual.
5. O acordo homologado na ADPF no 1.236 prevê a restituição administrativa dos valores e a suspensão da prescrição, mas ressalta a voluntariedade da adesão e não limita o exercício de direitos dos beneficiários em face das associações envolvidas, que podem ser demandadas na Justiça estadual.
6. A inexistência de requerimento administrativo prévio, aliada ao prazo exíguo para adesão ao acordo e ao fato de a ação ser proposta exclusivamente contra a associação, evidencia a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional.
7. Estando o feito em condições de imediato julgamento, aplica-se a técnica da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.
8. A cobrança de valores sem respaldo em autorização ou contrato configura desconto indevido e enseja a repetição do indébito, ainda que de forma simples, quando não há pedido de devolução em dobro.
9. A ausência de prova de autorização para os descontos, somada ao contexto amplamente noticiado de fraudes envolvendo associações e benefícios do INSS, confere verossimilhança às alegações da autora.
10. O dano moral caracteriza-se pela perda do tempo útil e pelo esforço imposto à beneficiária previdenciária para solucionar entrave criado pela própria associação, incidindo a teoria do desvio produtivo.
11. A fixação do valor da indenização por danos morais observa o método bifásico adotado pelo STJ, considerando precedentes em situações análogas e as circunstâncias específicas do caso concreto, que recomendam a fixação no patamar mínimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de acordo interinstitucional homologado em ADPF para ressarcimento administrativo de descontos indevidos em benefícios previdenciários não afasta o interesse processual do beneficiário que opta por demandar judicialmente a associação responsável, diante da voluntariedade de adesão e da preservação do direito de ação.
2. O desconto de contribuições associativas sem autorização ou contrato válido configura cobrança indevida e autoriza a repetição simples do indébito.
3. A imposição ao beneficiário previdenciário de esforços e perda de tempo útil para reverter descontos fraudulentos caracteriza dano moral indenizável, à luz da teoria do desvio produtivo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 3o, I, e 85, § 2o; CC, arts. 186, 187 e 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp 1.533.342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STF, ADPF no 1.236, Rel. Min. Dias Toffoli.